Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720179-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ROCHA DA SILVA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 25167994- Pág 1/7 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora